Tribunal: TJDFT
Processo: 0737556-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737556-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIOGO RODRIGO BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por DIOGO RODRIGO BARBOSA contra a decisão proferida por esta Relatora (ID 30972256), que indeferiu o pedido liminar no Mandado de Segurança impetrado pelo agravante. Naquela ocasião, o agravante requereu, liminarmente, que fosse determinado seu retorno ao concurso público, permitindo sua nomeação e sua posse precária, respeitada a ordem de classificação, até o julgamento de mérito. Em suas razões recursais no Agravo Interno (ID 31090736), o agravante afirma que o periculum in mora está demonstrado pelo documento de ID 30937230, que atesta a previsão para nomeação dos novos auditores na primeira semana de dezembro de 2021; que a probabilidade do direito está presente, pois, em que pese ter deixado de enviar a certidão negativa de crimes militares estadual, nunca foi militar, de modo que não poderia ter cometido crime militar próprio, nos termos do art. 9o do Código Penal Militar; que os crimes militares impróprios, que podem ser cometidos por civis, são julgados pela Justiça Militar Federal, consoante artigo 30, I-B, da Lei n. 8.457/92, responsável por dispor acerca da organização da Justiça Militar da União, e que esta certidão negativa foi devidamente enviada pelo candidato; que teve que viajar às pressas para a cidade de Londrina/Paraná, pois algumas certidões só podiam ser retiradas pessoalmente, isso tudo no prazo exíguo de apenas três dias (10 horas do dia 15 de setembro de 2021 e 18 horas do dia 17 de setembro de 2021), conforme disposto no Edital n. 14, de 10 de setembro de 2021, item 4.2; que apresentou toda a documentação exigida, exceto a certidão negativa da justiça militar estadual; que a prova da boa-fé do recorrente resta demonstrada, pois os documentos faltantes foram enviados via AR; que na fase de recurso foi obstaculizado que o agravante apresentasse a documentação necessária, o que contraria o art. 60 da Lei n. 9.784/993 e o art. 65 da Lei n. 4949/12; que a Lei Distrital n. 4.717/2011, responsável por reestruturar a Carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal, em seu artigo 6o, que trata dos requisitos para o ingresso na carreira, não elenca especificamente inexistência de crimes militares como condicionantes para o ingresso no cargo; que a exclusão de candidato, com a vida pregressa ilibada e aprovado em todas as demais etapas do certame público, fundada tão somente na entrega extemporânea de um documento, mostra-se totalmente desproporcional e desarrazoada, além de não observar os princípios da presunção de inocência, da ampla defesa e do contraditório. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, para que seja deferida a liminar pleiteada no Mandado de Segurança, para retorno do agravante ao concurso público, permitindo a sua nomeação e posse precária, respeitada a ordem de classificação, até o julgamento de mérito do mandado de segurança. Em contrarrazões ao agravo interno (ID 31882863), o Distrito Federal pugna pela manutenção da decisão agravada. O Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal, em suas contrarrazões (ID 31614768), suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, requer a manutenção da decisão liminar. Brevemente relatados, Decido. O artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza ao Relator do recurso, após intimação do agravado para manifestação, exercer juízo de retratação. No caso, é curial ressaltar que, no âmbito desta Segunda Câmara Cível- consoante acórdão colacionado pelo agravante após o indeferimento da liminar no Mandado de Segurança-, houve concessão da segurança, no mesmo concurso prestado pelo agravante (ID 34401514), com o fundamento de que “excluir o candidato do concurso em razão da falta de apenas um documento exigido no edital na fase da avaliação da vida pregressa, muito embora esteja de acordo com o princípio da legalidade, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Acórdão 1407785, 07375586120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022.) Dessa forma, em observância ao princípio da colegialidade e com o intuito de uniformizar o entendimento sobre a matéria, e, considerando, ainda, a especificidade do documento não apresentado pelo agravante na fase de sindicância, exerço juízo de retratação. Em razão da exigência de que a ação mandamental venha acompanhada da prova pré-constituída de que a autoridade apontada como coatora é a que deva praticar o ato ou ordenar a sua prática, importante esclarecer que esse requisito restou atendido. Conforme dispõe o edital do certame em questão (ID 30937219, p. 1-33), o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal é a autoridade responsável pela realização do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. A partir da análise dos autos, verifica-se que o impetrante foi aprovado nas provas objetiva e discursiva, tendo sido convocado para a etapa de avaliação de vida pregressa (ID 30937223, p. 1). Não obstante, após a fase de apresentação da documentação (ID 30937226 e seguintes), não constou da relação dos candidatos recomendados na aludida etapa do certame (ID 30937222). No caso em apreço, é possível observar que o impetrante, a despeito de ter deixado de enviar a certidão negativa de crimes militares estadual, nunca foi militar, de modo que não poderia ter cometido crime militar próprio, nos termos do art. 9o do Código Penal Militar. Ademais, quanto aos crimes militares impróprios, aqueles que são cometidos por civis, e julgados pela Justiça Militar Federal (artigo 30, I-B, da Lei n. 8.457/92, responsável por dispor sobre a organização da Justiça Militar da União), a certidão negativa de crimes militares julgados pela Justiça Militar Federal foi devidamente enviada pelo candidato. É necessário asseverar que, embora extemporaneamente, a certidão negativa de crimes militares da Justiça Militar Estadual foi enviada pelo candidato por AR. Convém destacar o mais relevante, e que constitui fundamento do referido Acórdão paradigma desta 2a Câmara Cível: foi acostado aos autos o comprovante de interposição de recurso administrativo contra o resultado provisório da etapa de avaliação de vida pregressa, em que o impetrante requereu o reenvio da certidão negativa de crimes militares estadual faltante (ID 30937224, p. 1-2). No entanto, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) não permitiu o envio de documentos e indeferiu o recurso administrativo (ID 30937224, p. 2). Assim, a despeito de o edital do certame fazer lei entre as partes, há que se observar a finalidade da exigência do documento - certidão negativa da justiça militar estadual, pois é sabido que o objetivo da avaliação de vida pregressa é aferir se o candidato tem as condições necessárias à investidura no cargo e, portanto, o objetivo da referida etapa é selecionar os candidatos que tenham perfil social adequado às funções a serem exercidas. Ora, os documentos juntados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua aptidão e idoneidade para o exercício do cargo (ID 30937226 e seguintes). Além disso, lhe foi negado o pedido da apresentação do documento faltante em recurso administrativo. Com efeito, no caso concreto, a exclusão de candidato, com vida pregressa ilibada e aprovado em todas as demais etapas do certame público, fundada tão somente na entrega extemporânea do aludido documento, configura medida desproporcional e desarrazoada. Presente, portanto, o fundamento relevante. Presente, também, a possibilidade posterior de ineficácia da medida, tudo conforme no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. Há previsão de convocação de novos auditores. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação e DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar a nomeação e posse precária do impetrante DIOGO RODRIGO BARBOSA, no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federa, respeitada a ordem de classificação, até o julgamento de mérito do Mandado de Segurança. Agravo Interno Prejudicado. Dê-se à decisão força de mandado. Após, à d.Procuradoria de Justiça, nos termos da decisão de ID 30972256. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora